Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702575-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR EMBARGADO: BARBARA SILVA CABRAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (ID 35305286), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 14:31:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora